Tribunal: TJBA
Processo: 0532134-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0532134-44.2019.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Hugo Casciano de Sant ́anna

Apelado: Donato Francisco dos Santos Neto

Apelado: Argemiro Pinho dos Santos

Advogado: Dr. Daniel Santos Praxedes Souza (OAB/BA: 47.201)

Origem: 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 180, § 1º E 304, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE AMBOS OS APELADOS PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA PELOS RÉUS ACERCA DA ILICITUDE DO AUTOMÓVEL APREENDIDO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO DONATO FRANCISCO DOS SANTOS NETO PELO CRIME DO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. INVIABLIDADE. NÃO EVIDENCIADA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO. MERO PORTE OU POSSE QUE CONFIGURA CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar os Apelados Argemiro Pinho dos Santos e Donato Francisco dos Santos Neto como incursos nas sanções previstas no art. 180, § 1º, do Código Penal, impondo a cada um deles as penas definitivas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a sanção corporal respectiva por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu Argemiro Pinho dos Santos e Donato Francisco dos Santos Neto das imputações contra eles formuladas na denúncia.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 64150759),
in verbis
, que
“[...] 1- Consta dos referidos autos que na manhã do dia 28 de janeiro de 2016, por volta das 9 horas, no curso da operação “Pista Limpa”, deflagrada por investigadores lotados DRFRV em conjunto com o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado - DRACO e a Polícia Rodoviária Federal — PRF no terminal hidroviário de São Joaquim, nesta cidade, foi realizada abordagem ao 1º denunciado que conduzia o veículo Toyota Corolla GLI, cor prata, ano/modelo 2012/2012, ostentando placas NZZ 2609, que chegava a Salvador oriundo de Valença/BA. 2 - Instado pelos policiais, o 1º denunciado apresentou um Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) referente ao exercício de 2014, nominal a Magno Reis Andrade, sem anotação de reservas de qualquer natureza, objetivando comprovar a regularidade do automóvel que conduzia. 3 - Após a verificação do veículo os policiais constataram que o mesmo se encontrava com sinal identificador adulterado uma vez que o VIN (número de identificação do veículo) havia sido regravado em massa plástica com número 9BRBD48ESD2569735, diverso daquele, original, ainda gravado da plaqueta afixada no compartimento de bagagem. 4 - Realizada consulta a partir deste último número, constatou-se que o automóvel se tratava, na verdade, daquele de placas NZS 8143 e chassi 9BRBLA2E9C4731659, em relação ao qual constava restrição por roubo de acordo com o boletim de ocorrência nº 0442014008908 (certidão inclusa nos autos), haja vista que havia sido tomado de assalto ao seu legítimo proprietário na tarde do dia 04/07/2014, em via pública no bairro do Imbuí, nesta cidade. 5 - Apurou-se que o 1º denunciado, ao transportar o veículo desde Valença/BA, agia em unidade de desígnios e mediante prévio ajuste de vontades com o 2º denunciado, a quem o entregaria ao chegar nesta cidade e que, por sua vez, o revenderia a terceira pessoa. Os policiais, então, se deslocaram até o local onde os denunciados haviam combinado para a entrega do automóvel, nas proximidades do hotel Pirâmide, no bairro de Pernambués, nesta cidade, onde prenderam os dois em flagrante delito e os conduziram à presença da autoridade para a lavratura do respectivo auto. 6 - Tanto o veículo Toyota Corolla como o CRLV apresentado foram apreendidos (de acordo com termo próprio incluso nos autos) e, na sequência, encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica — DPT para que fossem submetidos a exame pericial. Conforme revelam os respectivos laudos acostados aos autos, o automóvel, de fato, tinha tido dois sinais identificadores (placas e VIN) adulterados e que originalmente ostentava as placas NZS 8143 e a gravação de chassi 9BRBLA42E9C4731659, como também o CRLV apresentado pelo 1º denunciado aos policiais era inautêntico. 7 - Segundo se depreende das provas amealhadas ao longo do apuratório, ambos os denunciados tinham pleno conhecimento da procedência ilícita do automóvel não apenas pelo valor irrisório pelo qual aquele estava sendo negociado, R$ 12.000,00 (doze mil reais), como também pelo fato de terem atuação profissional no mercado de compra e venda de veículos (chegando a registrar antecedentes por prática de crime de receptação de veículo roubado). 8 - Resta patente, ainda, que os ora denunciados praticaram a conduta de transportar (o primeiro) e adquirir (o segundo) o veículo roubado “no exercício de atividade comercial”, circunstância essa que qualifica as respectivas condutas. [...]”.

III - Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (ID. 64151490), postulando, nas razões recursais, a reforma do
decisio
de primeiro grau, ao argumento de que há provas suficientes de materialidade e autoria para que ambos os Apelados sejam condenados pela conduta delitiva tipificada no art. 180, § 1º, do Código Penal, uma vez que restou comprovado nos autos que Argemiro adquiriu e Donato Francisco transportou, “em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabiam ser produto de crime”; bem assim a condenação de Donato Francisco pelo delito de uso de documento falso, disciplinado no art. 304 do Estatuto Repressivo, pois “restou demonstrado que, no momento da abordagem, o acusado utilizou de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de nº 011556227528, em nome de Magno Reis Andrade”.

IV - O pleito condenatório merece parcial acolhimento. Nos termos do art. 180, § 1º, do Estatuto Repressivo, pratica o crime de receptação qualificada aquele que “Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime”, cominando o legislador como sanção para a aludida conduta pena de reclusão, de três a oito anos, e multa. Ademais, consoante o § 2º do mesmo dispositivo legal, “Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência”.

V -
In casu
, ao serem interrogados em ambas as fases da persecução penal (ID. 64150760, págs. 10/13 e 14/15; ID. 64151471 e PJe Mídias), os Apelados negaram ter ciência da origem ilícita do bem apreendido, assim como de o veículo Corolla, cor prata, encontrar-se com a placa e o chassi adulterados, relatando em Juízo que o automóvel foi transportado de Valença para Salvador por Donato Francisco a pedido de Argemiro, o qual estava negociando a aquisição do automóvel com a pessoa conhecida como “Dinho do Camarão”, morador de Valença, afirmando Donato que transportou o veículo até Salvador pois já se deslocaria para a referida cidade a fim de encontrar com a família, e receberia a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) de Argemiro pelo serviço, tendo ambos os Réus alegado que o valor do carro só seria pago por Argemiro depois de realizada a vistoria no Detran.

VI - Nada obstante, apesar da negativa dos acusados, tem-se que a materialidade e a autoria do delito de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Auto de Exibição e Apreensão do veículo (ID. 64150760, pág. 25); o Boletim de Ocorrência referente ao roubo do automóvel, datado de 04/07/2014 (ID. 64150760, pág. 20); o Laudo de Exame Pericial veicular (ID. 64150761, págs. 13/18); os depoimentos prestados em sede preliminar e em Juízo pelos policiais civis Alex Ribeiro Vieira, Lázaro Lima dos Santos e David Santana Santos; além do depoimento judicial do PRF Luís Lidiomar Costa Fernandez (ID. 64150760, págs. 03/05, 06/07 e 08/09; ID. 64150927; ID. 64150963; ID. 64151471 e PJe Mídias).

VII - De acordo com a conclusão constante no Laudo Pericial (ID. 64150761, pág. 18), “o veículo ao ser examinado o seu Número de Identificação do Veículo (VIN): 9BRBD48ESD2569735, o apresentava implantado na peça suporte por massa plástica e à série gravada foi removida por processo de esmerilhamento. Na plaqueta fixada no compartimento de bagagem constatou-se à série VIN 9BRBLA2E9C4731659, e ao ser consultado no BIN do Infoseg, o cadastro está relacionado com o veículo de placa NZS 8143, com OCORRÊNCIA DE ROUBO/FURTO, referente à um automóvel de marca Toyota, modelo Corolla GLi Flex, ano de fabricação 2012, ano modelo 2012, cor Prata e a série de motor 2ZRMO66492 (convergente com a série encontrada no motor examinado) sem indícios de regravação. Saliento que o veículo que portava placa de identificação NZZ 2609 tinha características semelhantes ao veículo com ocorrência de furto e roubo” (sic).

VIII - Ao serem ouvidos na fase preliminar, os policiais civis detalharam como ocorreu a apreensão do automóvel em comento, noticiando que a Operação “Pista Limpa” foi realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e com o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), tendo Donato Francisco sido preso em flagrante no Terminal Marítimo de São Joaquim em razão de estar na posse do veículo Toyota/Corolla, cor prata, ostentando placa policial NZZ 2609, cuja checagem permitiu aos agentes estatais verificarem que se tratava de carro com chassi adulterado e objeto de roubo, com placa original NZS8143, oportunidade em que Donato afirmou que conduzia o veículo para entregá-lo em frente ao Hotel Pirâmide, próximo à rodoviária, a um indivíduo de nome Argemiro, conhecido por “Miro”, o qual lhe pagaria a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), pelo que os policiais para lá se dirigiram com Donato e, realizada a entrega, prenderam em flagrante Argemiro, o qual informou aos agentes públicos que efetuaria o pagamento a Donato mediante depósito bancário, bem como que tinha ciência de que o carro se tratava de automóvel roubado e adulterado, asseverando que venderia o veículo a terceiro.

IX - Em audiência instrutória, embora não se recordassem das minúcias das diligências empreendidas, em razão do grande lapso temporal decorrido desde os fatos apurados (oitiva das testemunhas se iniciou em 2020 e se encerrou em 2023), os policiais civis Alex Ribeiro Vieira, Lázaro Lima dos Santos e David Santana Santos, assim como o PRF Luís Lidiomar Costa Fernandez, confirmaram ter participado da “Operação Pista Limpa”, corroborando o quanto narrado em sede de inquérito e apresentando relatos relevantes e complementares acerca dos fatos.

X - O IPC Alex Ribeiro afirmou em contraditório judicial que a operação foi realizada no “ferrry boat” em conjunto com o DRACO e com a Polícia Rodoviária Federal, esclarecendo que “tinham as informações de veículos partindo de Salvador no último ferry com destino a Valença para fazer a operação de extração das características e que esses mesmos veículos voltariam no outro dia, pela manhã, no primeiro ferry, eles iam à noite e voltavam já prontos pela manhã, sempre no último e no primeiro [ferry boat]; que nessa operação, os carros com características duvidosas eram abordados, e, no caso, foi notada uma divergência, uma adulteração e foram para um outro local e encontraram outro veículo [...] que quem fez a análise do chassi foi o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, e apenas acompanharam o procedimento, mas a averiguação foi feita pela PRF; que se lembra de ter sido constatada a adulteração pela PRF; que o valor do veículo não coincidia com o valor de mercado do carro”. Afirmou, ainda, que os colegas David e Lázaro também participaram da operação.

XI - Por sua vez, o IPC Lázaro Lima informou em Juízo se recordar dos Réus, apontando que Donato era quem conduzia o veículo, ao passo que o IPC David Santana declarou terem sido eles, os policiais civis, os responsáveis pela entrega dos indivíduos na delegacia, como decorrência da operação realizada no Terminal Marítimo, destacando o PRF Luís Lidiomar que a operação visava o combate a veículos roubados, sendo identificado que o Corolla prata apreendido se tratava de um veículo roubado. Vale registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, que são revestidos de fé pública, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso.

XII - Ademais, a quantidade de diligências realizadas diariamente pelos policiais e, como já dito, o decurso do tempo entre os fatos e a produção da prova justificam a ausência de recordação quanto a detalhes da abordagem, o que, todavia, não possui o condão de macular o arcabouço probatório, especialmente, quando se observa que os relatos convergem para a essência do ato delituoso, não se vislumbrando qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar os Réus, além de não haver nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com os Apelados, até porque a alegativa judicial de Argemiro no sentido de sofrer perseguição policial não foi demonstrada.

XIII - Como se sabe, no crime de receptação, a comprovação do elemento subjetivo do tipo, sobretudo quando inexiste admissão do dolo por parte do agente, pode ser extraída das circunstâncias concretas da situação fática envolvendo a prática criminosa,
e
.
g.
, o valor vil do produto, o desenvolvimento das tratativas referentes à aquisição, o local onde se efetivou a transação, as características do adquirente e do fornecedor, entre outras.

XIV - Na hipótese vertente, conquanto Donato e Argemiro neguem ciência sobre as irregularidades e a origem ilícita do veículo apreendido, é certo que as circunstâncias do caso concreto evidenciam o contrário. Isso porque restou comprovado que Donato Francisco foi abordado e preso em flagrante na posse de um automóvel objeto de roubo, com chassi e placa adulterados, no contexto da “Operação Pista Limpa”, que apurava informações de veículos que eram levados para Valença, adulterados, e retornavam para Salvador via
ferry boat
, sendo evidenciado que Donato transportava o veículo para Argemiro, o qual, ao receber o bem, também foi preso em flagrante, havendo prova judicializada de que Argemiro, há tempos, comercializa carros, consoante por ele próprio afirmado em Juízo, sendo certo que Donato tinha conhecimento a respeito do trabalho de compra e venda de veículos realizado por Argemiro, conforme relatado em interrogatório judicial, não sendo crível, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, que Argemiro, com vasta experiência em comercialização de veículos, não tivesse ciência da origem ilícita do bem, tampouco das precauções necessárias a serem adotadas ao negociar um automóvel.

XV - Inclusive, embora Argemiro tenha negado em contraditório judicial que o veículo apreendido era destinado à venda, verifica-se que ao ser ouvido pela Autoridade Policial, acompanhado pelo advogado Dr. Julio da Silva Santos (OAB/BA 38.673), afirmou que “conhece FABRICIO há muito tempo e marcou com ele no Hotel Pirâmide para ele ver o veículo Corolla que estava sendo transportado por DONATO e pretendia revender por quinze mil reais”, tendo o IPC Alex Ribeiro asseverado que “o valor do veículo não coincidia com o valor de mercado do carro”, a evidenciar, uma vez mais, que os Réus sabiam da ilicitude do bem.

XVI - Outrossim, causa espécie o fato de Donato ter afirmado em sede preliminar que “também foi conduzido para esta delegacia em outra oportunidade ou melhor em 15/06/2015 suspeito de estar envolvido nas ações criminosas de MIRO que é acusado de estelionatário usando veículos roubadas e adulterados, falsificação de documentos de veículos ou com restrição judicial, e mais uma vez foi liberado por não ter comprovado nada contra sua pessoa”, e, mesmo sabedor de tais acusações em relação a Argemiro, não ter adotado as cautelas necessárias para transportar o veículo a pedido daquele.

XVII - Registre-se, também, as divergências existentes nos interrogatórios dos Acusados em sede policial e judicial, tendo Donato afirmado na fase preliminar que receberia de Argemiro a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo transporte do veículo Corolla, enquanto asseverou em Juízo que o valor a ser recebido era de R$ 600,00 (seiscentos reais). Em inquérito, ambos os Réus narraram que o ponto de encontro para entrega do veículo por Donato a Argemiro era em frente ao Hotel Pirâmide, no bairro de Pernambués, local, inclusive onde Argemiro foi preso em flagrante, ao passo que, em contraditório judicial, alegaram que o ponto de encontro para entrega do bem era no Detran.

XVIII - Como se não bastasse, consoante ressaltado pelo
Parquet
, “não parece ser coincidência o fato de que DONATO FRANCISCO DOS SANTOS NETO responde a outra ação penal por receptação de 20 (vinte) baterias automotivas (autos n. 0502787-97.2017.8.05.0271). Já ARGEMIRO PINHO DOS SANTOS responde a diversas ações penais, sendo elas: [...] 0505294-60.2020.8.05.0001, 0514393-25.2018.8.05.0001, [...] sempre envolvendo o comércio fraudulento ou receptação de veículos, e 0001857-49.2017.8.05.0106, envolvendo o comércio fraudulento de gado”, cumprindo pontuar que, em consulta ao PJe 1º Grau, verifica-se que Donato foi condenado na ação penal indicada, sendo, contudo, extinta a sua punibilidade em razão da prescrição; enquanto Argemiro foi condenado na ação penal nº 8001896-67.2024.8.05.0039 por estelionato envolvendo comércio de veículo, tendo sido interposta apelação pela Defes
a. A existência de tais ações recomendaria aos Réus, no mínimo, um dever maior cuidado, não sendo verossímil, portanto, a ignorância quanto às irregularidades e à origem ilícita do bem.

XIX - Ainda, mister consignar que as versões apresentadas pelos Réus não foram comprovadas em Juízo, não se desincumbindo a Defesa de demonstrar que os familiares de Donato já estavam em Salvador e que ele se deslocou para esta cidade transportando o automóvel com o objetivo primeiro de encontrá-los, tampouco restou evidenciada, nos moldes descritos, a aventada negociação relativa ao carro entabulada entre Argemiro e “Dinho do Camarão”, muito menos foi colacionado qualquer documento comprobatório da alegada vistoria no bem que seria realizada no Detran antes do pagamento da dita compra.

XX - É cediço que, nas situações como a em testilha, nas quais o bem é apreendido em poder do acusado, o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou que a conduta do agente se deu de forma culposa cabe à Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal e na esteira da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o que não ocorreu
in casu
, cabendo destacar que, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal incumbência não configura inversão do ônus da prova, tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência. Portanto, o cenário probatório demonstra que os Réus tinham ciência das irregularidades e da origem ilícita do bem, restando patente que, conscientemente, o acusado Donato transportou e o acusado Argemiro adquiriu/recebeu veículo que sabiam ser produto de crime, para o fim de comercializar o automóvel a terceiro.

XXI - De acordo com o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o
decisio
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na situação vertente. Assim, inviável a manutenção da sentença absolutória, pois as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que evidenciam a prática pelos Réus do crime de receptação qualificada, merecendo reforma a sentença vergastada para condenar os Apelados como incursos nas sanções previstas no art. 180, § 1º, do Código Penal.

XXII - Lado outro, não merece albergamento o pedido do Ministério Público de condenação do Recorrido Donato Francisco pelo cometimento do delito de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal. O referido dispositivo legal assim dispõe: “Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração”. Ao lecionar sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “
Fazer uso
(empregar, utilizar ou aplicar) de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302 (são os seguintes: documento público ou particular, papel onde constar firma ou letra falsamente reconhecida, atestado ou certidão pública ou, ainda o atestado médico). Exige-se que a utilização seja feita como se o documento fosse autêntico, além do que a situação envolvida há de ser juridicamente relevante” (
in
: Manual de direito penal: volume único. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 1632).

XXIII - Por sua vez, Rogério Greco pondera que: “Diversa é a situação, segundo nossa posição, quando o documento falso é encontrado em poder do agente, sem que este, efetivamente, o tenha utilizado. Assim, imagine-se a hipótese em que o agente venha a sofrer uma revista pessoal, por parte de alguns policiais, oportunidade em que retiram do seu bolso a sua carteira de documentos, encontrando, no meio deles, um que havia sido falsificado. Se, no caso concreto, o agente não foi o autor do crime de falso (material ou ideal), o fato deverá ser considerado atípico, haja vista não existir no tipo penal que prevê o delito em estudo o núcleo
portar.
Assim, aquele com quem é encontrado o documento falsificado não pratica o delito de uso de documento falso, havendo necessidade, outrossim, que o agente, volitivamente, o utilize, apresentando-o como se fosse verdadeiro” (
in
: Curso de direito penal: volume 3: parte especial: artigos 213 a 361 do código penal. 19. ed. Barueri [SP]: Atlas, 2022. p. 1452/1453).

XXIV - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a simples posse de documento falso não basta à caracterização do delito previsto no art. 304 do Código Penal, sendo necessária sua utilização visando atingir efeitos jurídicos. O fato de ter consigo documento falso não é o mesmo que fazer uso deste” (REsp n. 256.181/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 1/4/2002, p. 193) (
in
: STJ, AgRg no HC n. 832.197/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

XXV - No caso dos autos, é certo que a materialidade do crime capitulado no art. 304 do Estatuto Repressivo foi comprovada por meio do Laudo de Exame Pericial do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), tendo o perito concluído que “[não] obstante as planilhas Nº011556227528 (THOMAS GREG & SONS) exibirem elementos de segurança, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), nominal a MAGNO REIS ANDRADE, e o Bilhete de Seguro DPVAT, exercício 2014, como sendo emitidos pelo DETRAN-BA, em 29/08/2014, é inautêntico por apresentar chancela do diretor do órgão expedidor divergente dos padrões oficiais usados nessa Coordenação. Vide tópico “Exames””.

XXVI - Entretanto, a respeito da autoria, como pontuado em sentença e bem ponderado pela Procuradoria de Justiça, “analisando atentamente autos, notadamente as declarações colhidas na fase inquisitiva (fls. 11/12 e fls. 26/29) e as provas orais produzidas em juízo (mídia de fl. 81), constata-se que as testemunhas de acusação não lograram em evidenciar o uso do documento falso por parte do Denunciado, não se recordando de tal fato quando questionadas pela Autoridade Judicial”. Desse modo, imperiosa a manutenção da sentença absolutória quanto ao delito de uso de documento falso imputado ao acusado Donato Francisco.

XXVII - Na sequência, passa-se à dosimetria das penas em relação ao crime de receptação qualificada, em estrita observância ao disposto no art. 68,
caput
, do Estatuto Repressivo. Considerando que as situações dos corréus são semelhantes, preservada a individualização das penas, e a fim de evitar repetições desnecessárias, proceder-se-á à análise conjunta das diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal. Assim, verifica-se que os acusados agiram com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo tipo incriminador; não há elementos para valorar negativamente os antecedentes, a conduta social e a personalidade dos Denunciados, tampouco os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, não tendo a vítima contribuído para a prática delitiva. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal para cada Apelado, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, à luz do disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal, ante a inexistência de informações a respeito da situação financeira dos Acusados.

XXVIII - Não havendo agravantes ou atenuantes, na segunda fase, nem causas de aumento ou diminuição, na terceira etapa, a serem sopesadas para nenhum dos Réus, restam as penas definitivas fixadas em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, para cada Recorrido. Com fundamento no art. 33, § 2º, alínea

“c”
, do Código Penal, os Apelados deverão iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, afigurando-se possível a substituição da pena privativa de liberdade respectiva por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44 do Código Penal.

XXIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, a fim de que os Recorridos sejam condenados pela prática do delito previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal.

XXX –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar os Apelados Argemiro Pinho dos Santos e Donato Francisco dos Santos Neto como incursos nas sanções previstas no art. 180, § 1º, do Código Penal, impondo a cada um deles as penas definitivas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a sanção corporal respectiva por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0532134-44.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelados, Donato Francisco dos Santos Neto e Argemiro Pinho dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
, para condenar os Apelados Argemiro Pinho dos Santos e Donato Francisco dos Santos Neto como incursos nas sanções previstas no art. 180, § 1º, do Código Penal, impondo a cada um deles as penas definitivas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a sanção corporal respectiva por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.